Tribunal: TJMT
Processo: 0044349-60.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0044349-60.2015.8.11.0041
RECORRENTE GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTRA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 51820991) interposto por GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTRA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 47290989):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A ANÁLISE DE RECURSO PARADIGMA PELO STF – DESNECESSÁRIO – ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTES SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (INTERNET) PREVISTAS NA LEI No 7.098/98 – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR ESTADUAL – COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% DO ICMS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PARA O FIM DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – LICITUDE CONSTATADA – SERVIÇOS SUPÉRFLUOS – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144/2003 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral de questão constitucional no Recurso Extraordinário 714.139/SC, não há que se falar em sobrestamento de todas as ações que tramitam em âmbito nacional, isso porque o Ministro Relator determinou o prosseguimento das demais lides que se encontram pendentes de julgamento.
Apesar da energia elétrica, do serviço de telefonia e do serviço de internet ser essenciais e indispensáveis para o exercício das atividades profissional de advocacia e contabilidade, a jurisprudência tem se manifestado pela viabilidade de incidência da alíquota do ICMS nos percentuais estabelecidos na legislação estadual, ainda que em montante superior ao da alíquota geral.
Da leitura do artigo 155, § 2o, inciso III, é possível constatar que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador é não uma obrigação.
O TJMT, por meio do ADI n.o 0087002-79.2010.8.11.0000, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário modificar o percentual das alíquotas de ICMS estabelecidas em Legislação Estadual, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.
Os artigos 82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) autorizaram os Estados a criarem adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos, para o fim de financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
No Estado de Mato Grosso a Lei Complementar Estadual n. 144/2003, com as devidas alterações, estabelece quais são os produtos e serviços considerado supérfluo para o fim de cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza, não tendo, dessa forma, que se falar em ausência de legislação.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0044349-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
Alega violação aos artigos 5o, 150, inciso I, e 155, inciso II, §2o, inciso III, todos da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas alíquotas indicadas, para declarar ser direito dos Recorrentes a obtenção de substituição da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e de telecomunicação/internet pela alíquota reservada pela legislação estadual para serviços igualmente essenciais (12%) ou pelo menos pela alíquota geral do imposto (17%), bem como declarar indevido o percentual de 2% acrescido à alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de comunicação (telecomunicação e internet), destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Recurso tempestivo (ID 51850999) e preparado (ID 51926461).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54610482.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
Artigo 1.030, inciso III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas alíquotas indicadas, para declarar ser direito dos Recorrentes a obtenção de substituição da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e de telecomunicação/internet pela alíquota reservada pela legislação estadual para serviços igualmente essenciais (12%) ou pelo menos pela alíquota geral do imposto (17%).
O STF, nos autos do RE n. 714.139/SC (Tema 745), reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao alcance do art. 155, §2o, inciso III, da CF, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX